Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713044-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: THIAGO LUIZ PEREIRA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE ATIVIDADES. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTATO POR OUTROS MEIOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer nova convocação do autor para fins de provimento de cargo em razão de concurso público. Recurso inominado do autor, visando à procedência do pedido. 2 – Concurso público. Convocação de candidato em cadastro reserva por Diário Oficial. Ausência de previsão de comunicação pessoal dos atos do concurso. A lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, bem como revogou as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário. O autor se vale de jurisprudências desatualizadas em seu recurso inominado para a fundamentação de seu pedido. 3 – Princípio da Vinculação ao Edital. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. O edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, que rege o concurso para Professor de Atividades do Distrito Federal, não contém previsão em suas cláusulas de que a convocação de candidato para apresentação deva ser feita de maneira pessoal, por telegrama. O autor, aprovado fora do número de vagas e cadastro reserva previsto inicialmente pelo edital, foi nomeado para tomar posse no concurso por meio de publicação no DODF n. 238, de 18/12/2020, e não atendeu à convocação para apresentação de documentos ao argumento de que era desconhecida, pois se deu apenas por publicação no Diário Oficial do DF. O documento de ID. 26389241 demonstra que a Gerência de Seleção e Provimento do DF encaminhou e-mail para o autor para comunicar a sua nomeação. O item 13.2 do edital regulador do certame dispõe que “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df". Ademais, segundo estabelece o item 13.3 do mesmo ato normativo, as informações sobre o concurso serão divulgadas no endereço eletrônico mencionado, e o candidato pode solicitar informações na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, ou através de telefone. Competia, pois, ao concursando acompanhar as comunicações relativas ao certame durante a realização das etapas e, ao menos, em todo o período de validade do concurso. O fato de estar inicialmente posicionado fora do cadastro de reserva previsto no edital não o eximia de fazer o necessário acompanhamento perante a entidade organizadora do concurso, pelos meios indicados no edital, e dentre eles não há previsão para a comunicação dos atos de forma pessoal, como quis que houvesse. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE ATIVIDADES. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTATO POR OUTROS MEIOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Contradição. O acórdão embargado concluiu que a Lei n. 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, bem como revogou as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário. Não obstante a jurisprudência colacionada, no sentido da necessidade de convocação pessoal, no acórdão consta que a ré encaminhou e-mail para o autor, informando sua nomeação (ID. 26389241), o que atende tal exigência (Acórdão 1351754, Relator FÁTIMA RAFAEL e Acórdão 1143883, Relator JOÃO EGMONT). Não há, pois, contradição, obscuridade ou omissão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 37, caput e incisos I e II da CRFB, porquanto, em razão do elastecido prazo de convocação do candidato aprovado para posse, em razão da nomeação, exclusivamente por meio de Diário Oficial e de e-mail, feriu-se o princípio da publicidade e eficiência que norteia a Administração Pública e rege o princípio do concurso público. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita concedida. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu a existência de convocação pessoal nos seguintes termos: Não obstante a jurisprudência colacionada, no sentido da necessidade de convocação pessoal, no acórdão consta que a ré encaminhou e-mail para o autor, informando sua nomeação (ID. 26389241), o que atende tal exigência Desse modo rever a existência ou não de ilegalidade quanto ao modo de convocação exclusivamente por meio de edital em Diário Oficial e comunicação por e-mail implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Convocação de candidato nomeado por telegrama. Irregularidade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. (RE 913.268-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2016) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 819.062-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/9/2015) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de janeiro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal